Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-44.2022.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-44.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CNPJ: 91.495.499/0001-00 (APELADO), LUIZA STOFFEL - CPF: 024.230.850-36 (ADVOGADO), TIAGO ALESSANDRO PETRY - CPF: 975.039.080-68 (ADVOGADO), VANESSA BEATRIZ VIEIRA - CPF: 018.363.640-67 (ADVOGADO), VANESSA LAIZ WAGNER - CPF: 024.320.000-56 (ADVOGADO), DOUGLAS MICAEL PELLENZ - CPF: 020.447.710-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO EXEQUENTE. ART. 240 DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ATO INTERRUPTIVO EFICAZ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, sob o fundamento de ausência de prescrição da pretensão executiva. O embargante
sustenta a ocorrência da prescrição, alegando q
ue a demora na citação inicial decorreu de culpa exclusiva da exequente, que deixou de pagar a diligência necessária para o cumprimento da primeira carta precatória, motivo pelo qual o prazo prescricional quinquenal deveria ter transcorrido sem interrupção. Pleiteou, assim, o reconhecimento da prescrição e a procedência dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em determinar se a demora na citação do executado, ocasionada por ausência de recolhimento de diligência pela exequente, afasta o efeito interruptivo da prescrição previsto no art. 240, §1o, do CPC, ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A interrupção da prescrição somente retroage à data da propositura da ação se o autor adota, no prazo legal, as providências necessárias para a efetivação da citação, conforme estabelece o art. 240, §§1o e 2o, do CPC.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 106, excepciona a perda do efeito interruptivo apenas nas hipóteses em que a demora é imputável exclusivamente ao autor, não sendo aplicável quando houver morosidade atribuível ao Judiciário ou quando comprovada atuação diligente da parte exequente.

No caso concreto, embora tenha ocorrido a devolução da primeira carta precatória por ausência de recolhimento das custas da diligência, o histórico processual evidencia que a exequente adotou sucessivas medidas para efetivar a citação, como o requerimento de nova carta, atualização de endereço e manifestação contínua nos autos, o que afasta a caracterização de inércia.

A citação do executado foi efetivada em maio de 2018, antes de decorrido o prazo prescricional quinquenal contado do ajuizamento da ação, ocorrido em agosto de 2013, razão pela qual não se verifica a prescrição alegada.

A alegada culpa exclusiva da exequente não se sustenta diante do contexto processual, pois a maior parte da demora decorreu de fatores alheios à sua atuação, incluindo a morosidade do aparato judiciário e a dificuldade de localização do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demora na citação do executado não afasta o efeito interruptivo da prescrição quando não configurada inércia ou desídia da exequente.

A atuação diligente da credora, mesmo diante de episódio isolado de ausência de recolhimento de custas, impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ nas hipóteses em que a morosidade na citação decorre de entraves do Judiciário ou dificuldades não imputáveis exclusivamente ao autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 240, §§1o a 3o; CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 0002873-95.2012.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.07.2024; TJMS, AI 1411207-30.2025.8.12.0000, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
C
ível
interposto
por
RONALDO CARDOSO DA SILVA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2a Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/MT,
que
,
nos autos
dos
Embargos à Execução

opostos
em face de
STARA S
/
A IND
Ú
STRIA DE IMPLEMENTOS AGR
Í
COLAS
,
julgou
improcedentes os embargos,
concluindo pela
inexistência de prescrição
.

O
apelante
opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição, especialmente porque jamais sustentara prescrição intercorrente, mas sim prescrição por demora na citação. Os embargos foram acolhidos apenas para sanar a omissão formal, mantendo-se, todavia, a conclusão de improcedência. Novos embargos foram opostos, desta vez rejeitados, sob fundamento de inexistência de vícios.

Inconformado, o
a
pelante
sustenta
que a própria sentença reconheceu, em sua linha do tempo processual, que a carta precatória fora devolvida em razão da falta de pagamento da diligência pela exequente, conforme certificado pelo Judiciário
, situação que impõe a demora na citação ao credor
.

Defende, assim, que a decisão violou os
arts
. 240, §

2o, 202, I, do Código Civil, e 802 do CPC, além de contrariar jurisprudência do
STJ e do TJMT que reconhecem a inexistência de interrupção prescricional quando a demora na citação decorre de culpa exclusiva do credor.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença e
reconhecida a
prescrição da pretensão executiva
, com
o julgamento de procedência dos Embargos à Execução
e
a inversão do ônus sucumbenciais
.

Devidamente intimado, o
a
pelado
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
. 329572371
).

Preparo devidamente recolhido (ID. 329572368).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Embargos à Execução

opostos por
RONALDO CARDOSO DA SILVA

na

Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.o
1001255-44.2022.8.11.0059
,
proposta em
21/08/2013

por
STARA S
/
A IND
Ú
STRIA DE IMPLEMENTOS AGR
Í
COLAS
em face d
o
embargante
.

O
embargante, ora
a
pelante, sustentou
a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, uma vez que a
primeira carta precatória destinada à citação do executado foi regularmente distribuída, mas acabou devolvida sem cumprimento porque a exequente, embora devidamente intimada por publicação oficial, deixou de efetuar o pagamento das diligências necessárias, conduta que lhe é exclusivamente imputável
.

Salientou que,
ao retardar a realização do ato citatório,
a exequente
impediu a incidência do efeito interruptivo da prescrição previsto no art. 240, §

1
o, do CPC.

A

M
agistrad
a
de origem julgou antecipadamente a lide, declarando improcedentes os
E
mbargos
à
E
xecução. Após, a sentença foi corrigida em razão do provimento dos Embargos de Declaração opostos pelo apelante, mantendo-se, contudo, a improcedência dos embargos.

Eis o teor da sentença impugnada, no essencial:

“(...)
No caso em apreço, assiste razão ao embargante. A sentença embargada incorreu em omissão e contradição ao tratar da prescrição intercorrente, quando o que foi efetivamente arguido nos autos foi a prescrição pela demora na citação, prevista no artigo 219, §4o, do CPC/73 (equivalente ao art. 240, §2o, do CPC/15).

Com efeito,
conheço
e
dou provimento
aos embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022, III, do CPC, para corrigir a sentença de ID 96276877,
que passa a ter a seguinte redação no ponto específico:

O artigo 219, §1o, do Código de Processo Civil de 1973 estabelecia que "a prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação". Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo dispunha que, “não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição”. Tais previsões encontram correspondência nos §§1o e 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil de 2015, que mantêm a sistemática de interrupção do prazo prescricional a partir do despacho citatório, condicionando sua eficácia à efetiva realização da citação no prazo legal.

Na hipótese dos autos, não há que se falar em prescrição decorrente da demora na citação, uma vez que
esta
se deu por razões alheias à vontade do credor, não se podendo imputar-lhe inércia ou desídia.

O prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

A linha do tempo processual revela o seguinte:

- A ação foi ajuizada em 21/08/2013;

- Em 23/08/2013 foi proferida a decisão inicial (ID 83557142, p. 15), interrompendo a prescrição;

- Em 07/11/2014 foi expedida a primeira carta precatória de citação (ID 83557142, p. 37);

- Em 06/05/2015 foi certificada a devolução da deprecata em razão da parte exequente não ter depositado o valor da diligência para cumprimento (ID 83557142, p. 59);

- Em 23/09/2015 a parte exequente informou não ter recebido qualquer intimação para recolhimento de custas e requereu a expedição
de nova carta precatória (ID 83557142, p. 61), sendo o pedido deferido em 23/11/2015 (ID 83557142, p. 62);

- Em 06/06/2016 foi expedida nova carta precatória para citação (ID 83557142, p. 63);

- Em 16/08/2016 foi informada a negativa da carta precatória, em razão da parte executada ter mudado de endereço (ID 83557142, p. 73);

- Em 09/12/2016 o exequente solicitou a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias a fim de localizar o endereço da parte executada (ID 83557142, p. 77), o que foi deferido (ID 83557142, p. 78);

- Em 12/09/2017 a parte exequente indicou endereço atualizado do executado (ID 83557142, p. 82);

- Em 03/04/2018 foi expedida nova carta precatória de citação (ID 83557142, p. 87);

- Em 04/05/2018: foi certificada a citação da parte executada (ID 83557142, p. 97).

Nesse cenário, aplicável o enunciado da Súmula 106 do STJ, segundo o qual:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

(...)

Deste modo, considerando que a ação de execução fora distribuída na data de 21 de agosto de 2013, que o despacho que recebeu a inicial interrompeu a prescrição, e que a citação do ora embargante/executado ocorreu em maio de 2018, ou seja, antes do decurso dos 05 (cinco) anos prescricionais, há que ser
afastada a prescrição
.

Portanto, a manutenção da improcedência da demanda se impõe.
”

Pois bem.

Com efeito,
a
interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data da propositura da ação quando o autor

adota
r
as providências necessárias para viabilizar a citação dentro do prazo legal, sob pena de o despacho inicial não produzir efeito interruptivo e o prazo prescricional seguir seu curso regular.

Assim, a inobservância desse ônus processual impede a incidência do efeito retroativo,
ressalvada apenas a hipótese em que a demora
é exclusivamente imputável ao Poder Judiciário
,
situação em que a parte não pode ser prejudicada.

Isso é o que dispõe o art. 240 do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.
”

No caso, c
onsta que
a Execução foi ajuizada em
21/08/2013
e a decisão que determinou a citação — marco interruptivo da prescrição — foi proferida em
23/08/2013
.

O apelante sustenta que a primeira tentativa de citação
, realizada mediante
carta precatória
, restou infrutífera em razão da devolução da carta pela
falta de pagamento da diligência pela exequente, conforme certificado pelo Judiciário
, situação que impõe a demora na citação ao credor
, afastando a interrupção da prescrição prevista no art. 240, § 1o, do CPC.

Contudo, inobstante os argumentos defendidos pelo apelante, comungo do mesmo entendimento externado pela Magistrada de origem no sentido de que não se operou a prescrição da pretensão executiva no caso concreto.

Isso porque
a citação do executado foi efetivada em
maio de 2018
, portanto
antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal
, e o histórico revela que, ao longo de todo o período, a exequente promoveu
diversas diligências para localizar o devedor e viabilizar o ato citatório, evidenciando interesse na satisfação do crédito.

Consta ainda que grande parte da demora decorreu da própria
morosidade do aparato judiciário
, como os
14 meses
decorridos entre a decisão inicial e a expedição da primeira carta precatória, e os
9 meses
até a expedição da segunda, além da devolução por mudança de endereço do executado, de modo que o atraso não pode ser atribuído exclusivamente à credora, razão pela qual resta afastada a alegação de prescrição.

Embora a parte embargante sustente que o não pagamento da diligência teria revelado inércia da exequente, tal conclusão não se sustenta quando o histórico processual é analisado em sua integralidade.

A devolução de uma das cartas precatórias por falta de recolhimento de custas constitui episódio isolado dentro de uma sequência contínua de atos impulsionados pela credora, que reiteradamente requereu expedição de novas precatórias, atualizou endereços, manifestou-se sobre certidões negativas, solicitou suspensão para localização do executado e promoveu, de forma efetiva, todas as medidas ao seu alcance para viabilizar a citação.

Ao contrário do que afirma o apelante, o conjunto dos atos revela atuação diligente e persistente da exequente, não havendo espaço para imputação de desídia, sobretudo porque a maior parte da demora verificada decorreu de fatores alheios à sua atuação
,
afastando, assim, qualquer conclusão de que o suposto atraso seja suficiente para afastar o efeito interruptivo da prescrição.

Logo
, de rigor a aplicação, ao caso, da Súmula 106 do STJ, que dispõe
que
“p
roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
(Súmula 106 do STJ)”

(N.U 0002873-95.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA.
DILIGÊNCIAS CONSTANTES PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Rural prescreve em 3 (três) anos, a contar da data de seu vencimento, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Anexo I do Decreto n.o 57.663/66 (Lei Uniforme de
Genébra
). 2. Consoante o art. 240, § 1.o, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data da propositura da ação. 3. A não aplicação do efeito retroativo da interrupção da prescrição ocorre apenas quando a demora na citação se dá por desídia ou inércia imputável exclusivamente ao exequente, conforme o art. 240, § 2.o, do CPC. 4. Incide, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 5. Recurso não provido.
”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14112073020258120000 Itaporã, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 30/09/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso
interposto
e
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025